Tribunal: STF
Processo: RE 490801
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “AGRAVO NA APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. ALEGAÇÃO DESCABIDA DE MALFERIMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A discussão travada na apelação dizia com a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC, ao caso, com base no qual o INSS opôs embargos à execução; trata-se, portanto, de celeuma a respeito da aplicação de norma desconstitutiva do título judicial. A decisão da Suprema Corte, por seu turno, versou sobre a validade do funda-mento jurídico invocado pelo autor no processo de conhecimento. 2. É dizer, a ação incidental não versa a respeito da constitucionalidade da palavra "nominal", contida no art. 20, I, da Lei nº 8.880/94 (até porque essa questão foi amplamente debatida no processo cognitivo), tendo por objeto apenas verificar se a coisa julgada formada no caso concreto sobrepõe-se à decisão proferida pelo STF, em outra ação, manifestada em época posterior ao trânsito em julgado do título judicial.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado ao Tema 360 da Repercussão Geral Corte, cuja tese transcrevo:



     “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    No caso, a parte recorrente pleiteia a aplicação do entendimento firmado no RE 313382/SC, que julgou constitucional o vocábulo “nominal” constante do art. 20, I, da Lei nº 8.880/94, cujo julgamento ocorreu em 26/09/2002. 



    Contudo, o processo de conhecimento, que declarou inconstitucional o aludido dispositivo, transitou em julgado em 22/02/2001, ou seja, antes da referida decisão de constitucionalidade, de modo que deve ser aplicado o item “c” da tese supracitada. 



    Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.11.2020. PREVIDENCIÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMAS 660 E 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 3. No caso, não há que se falar em fungibilidade recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1292354 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIADE EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. TEMA 360/STF. 1. Deve ser aplicado o Tema 360/STF, segundo o qual “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (RE 611.503-RG, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 964123 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 02-12-2022 PUBLIC 05-12-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente